Tribunal: TCU
Processo: 000.382/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2022-TCU-Plenário Considerando que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020, conforme exame realizado no parecer do diretor da unidade instrutiva (peça 26); Considerando, também, conforme examinado na instrução de peça 25, o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 276 do RI/TCU para a adoção da medida cautelar solicitada pelo representante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, considerar prejudicada a continuidade do seu exame, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instruções da unidade técnica (peças 25-26), à representante, e ao Sebrae/AM, juntamente com cópia da representação, peça 1. 1. Processo TC- Processo 000.382/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Speedy Representações Comércio e Serviços de Automóveis Eireli (CNPJ 36.544.507/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.